Tribunal: TJES
Processo: 5009137-19.2023.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009137-19.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 2ª VARA CÍVEL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE DEMANDAS. PEDIDOS, PARTES E CAUSAS DE PEDIR DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. ART. 55 DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, que afirma ser competente o Juízo da 2ª Vara Cível da mesma Comarca para processar e julgar a ação nº 0000628-82.2019.8.08.0047, na qual Delair Rivelino Biazatti busca a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel firmado com Maria Eny Rocha, em razão de alienação de bem pertencente a terceiros. O Juízo suscitado, por sua vez, alega ser competente o Juízo da 1ª Vara Cível, tendo em vista a possibilidade de decisões conflitantes relacionadas à nulidade de transferência do direito de propriedade sobre o mesmo imóvel, discutida em outra demanda (ação nº 0004818-25.2018.8.08.0047), ajuizada pelo espólio de Duílio Geraldo Fontani.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há conexão entre as ações mencionadas e se existe risco de decisões conflitantes, justificando a reunião dos processos sob a competência de um único juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise das demandas revela que, embora envolvam o mesmo imóvel, os pedidos, as partes e as causas de pedir são distintos. Na ação nº 0000628-82.2019.8.08.0047, Delair Rivelino Biazatti busca a nulidade do negócio jurídico e a reintegração na posse de um automóvel dado como pagamento, alegando que a vendedora, Maria Eny Rocha, alienou imóvel que pertencia a terceiros.

Por outro lado, na ação nº 0004818-25.2018.8.08.0047, o espólio de Duílio Geraldo Fontani pleiteia a anulação de transferências de propriedade supostamente indevidas de imóveis a terceiros, visando o restabelecimento da posse dos bens.

Não há coincidência entre os pedidos e as causas de pedir, sendo comum apenas a parte demandada que, em uma das ações, figura como litisconsorte. Ademais, o resultado de uma das demandas não interferirá no desfecho da outra, visto que a reintegração de posse do automóvel e o restabelecimento da posse do imóvel são questões independentes.

Assim, não se configura a conexão prevista no art. 55 do CPC, nem há risco de prolação de decisões conflitantes, uma vez que os processos tratam de negócios jurídicos distintos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência julgado procedente. Competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus para processar e julgar a ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e cobrança nº 0000628-82.2019.8.08.0047.

Tese de julgamento
:

A conexão entre ações, nos termos do art. 55 do CPC, exige a comunhão de pedido ou causa de pedir.

A ausência de conexão e de risco de decisões conflitantes justifica a tramitação independente de ações que tratem de negócios jurídicos distintos, mesmo que, no caso, envolvam o mesmo imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Conflito de Competência nº 70080427578, Décima Oitava Câmara Cível, Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra, j. 06.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Nº 5009137-19.2023.8.08.0000

SUSCITANTE
:
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA
CÍVEL DE SÃO MATEUS

SUSCITADO
:
JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA
CÍVEL DE SÃO MATEUS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA
CÍVEL DE SÃO MATEUS
, por considerar competente o
JUÍZO DA

2
ª VARA
CÍVEL,
da mesma Comarca, para o processamento da ação nº 0000628-82.2019.8.08.0047, que visa a rescisão de contrato particular de compra e venda firmado entre Delair Rivelino Biazatti e Maria Eny Rocha, ao argumento de que esta última alienou ao autor imóvel pertencente a terceiros.

Sustenta o suscitante que a ação dita conexa (nº 0004818-25.2018.8.08.0047) foi ajuizada pelo espólio de Duílio Geraldo Fontani, sob alegação de nulidade de transferência do direito de propriedade, pretendendo também o desfazimento do negócio e o restabelecimento da posse do imóvel.

E mais: as citadas ações têm causa de pedir, pedidos e partes distintas, visando o desfazimento de contratos distintos, não havendo conexão entre as demandas.

Por sua vez, o suscitado afirma ser competente o Juízo da 1ª Vara Cível, pois a discussão acerca da transferência indevida diz respeito ao mesmo imóvel, havendo risco de decisões conflitantes.

Manifestação da Procuradoria de Justiça entendendo ser desnecessária a sua intervenção.

Pois bem
.

Analisando os autos, verifico que assiste razão ao suscitante.

Na primeira demanda (nº 0000628-82.2019.8.08.0047), Delair Rivelino Biazatti requer seja reconhecida a nulidade do negócio jurídico firmado com Maria Eny Rocha, referente à compra de área de 1.426,00m2, registrada no RGI sob o nº 6.090.

Para tanto, alega que a vendedora informou ter adquirido o imóvel de Duílio Geraldo Fontaine, mas em razão do falecimento deste, não conseguiu efetuar a devida escritura.

Todavia, tomou conhecimento de que a referida área, na verdade, é de propriedade de terceiro, consoante averbação no Cartório de Registro de Imóveis.
Destaca que dito imóvel pertencia a um grupo de 21 (vinte e uma) pessoas, sob a forma de condomínio, sendo um dos compradores o falecido Sr. Duílio que, na data de
17/06/1998,
vendeu sua cota parte para Janir José Cremasco (R. 03 da matrícula 6.090).

Sob tais premissas, sustenta que Maria Eny Rocha indicou como objeto do negócio terreno pertencente a terceiro, porquanto
a matrícula deixou de pertencer a Duílio por ocasião do negócio supracitado.

Ante tais argumentos, pretende o autor ser reintegrado na posse do veículo que foi dado como pagamento ou o valor equivalente a R$100.000,00 (cem mil reais), ou, subsidiariamente, seja determinada a restrição sobre o imóvel de matrícula nº 10.117, cuja titularidade pertence à requerida.

Por sua vez, na demanda nº 0004818-25.2018.8.08.0047, ajuizada pelo espólio de Duílio Geraldo de Oliveira Fontani, pretende o autor sejam declaradas nulas todas as transferências indevidas de seus imóveis a terceiros, porquanto efetuadas por quem não era dono, com o consequente restabelecimento da posse.

Assim, não há similaridade nos pedidos e na causa de pedir, sendo coincidente, apenas, a parte requerida, ainda que , na segunda demanda, em litisconsórcio com todos os promitentes compradores das áreas.

No ponto, relevante destacar que no processo nº
0000628-82.2019.8.08.0047 almeja o autor ser reintegrado na posse do automóvel dado como pagamento, sendo este o pedido principal formulado, de modo que o desfecho da demanda, entendo, não interferirá na posse dos imóveis vindicada pelo espólio autor no processo nº
0004818-25.2018.8.08.0047.

Em que pese o pedido de restrição do terreno matrícula nº 10.117, constante dos autos 0000628-82.2019.8.08.0047, trata-se de pedido acautelatório, cuja finalidade é assegurar eventual cumprimento de sentença, inexistindo prejudicialidade em caso de deferimento.

Assim, não há possibilidade de prolação de decisões conflitantes, pois distintas partes, pedidos e causa de pedir.

Logo, ausentes os requisitos do art. 55 do Código de Processo Civil para a configuração da conexão:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2 º Aplica-se o disposto no caput:

I - a execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÕES DE RESOLUÇÃO DE CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS.
DEMANDAS QUE, EMBORA VERSEM SOBRE O MESMO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO, TÊM COMO CAUSA DE PEDIR CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DISTINTOS, ASSIM COMO PARTES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO OU CONTINÊNCIA ENTRE AS AÇÕES. EXEGESE DOS ARTS. 55 E 56 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCARTADA, AINDA, A POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (Conflito de Competência Nº 70080427578, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 06/02/2019).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente incidente e
DECLARO
competente o
JU
Í
Z
O
DE DIREITO DA
2
ª VARA
CÍVEL DE SÃO MATEUS
para processar e julgar a ação de anulação de negócio jurídico c/c reintegração de posse e cobrança nº 0000628-82.2019.8.08.0047.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair:

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para declarar competente o Juízo de Direito da Segunda Vara Cível de São Mateus.

Manifesto-me por acompanhar , em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.